Tribunal: TJSP
Processo: 1023453-15.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. Sentença de procedência. Recurso da ré. Responsabilidade pelo pagamento das taxas associativas. Observância do Tema 882 do STJ e do Tema 492 do STF. Sócio da requerida que, na qualidade de seu representante, participou de diversas assembleias e foi eleito seu Diretor Presidente . Associação configurada. Recurso desprovido.